Tribunal: TJSP
Processo: 2145122-15.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inexistência – Rediscussão da matéria – Caráter Infringente – Prequestionamento – Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2145122-15.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santo André, em que é
embargante MONICA JUNQUEIRA PEREIRA, é embargado JORDÃO ALVES DE
ALMEIDA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2145122-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48452
2-et

COMARCA: SANTO ANDRÉ 9a VARA CÍVEL
EMBARGANTE(S): MONICA JUNQUEIRA PEREIRA
EMBARGADO(S): JORDÃO ALVES DE ALMEIDA FILHO
VOTO No 48452
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
Omissão

Inexistência
Rediscussão da matéria
Caráter
Infringente Prequestionamento Recurso rejeitado.
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão
de fls. 28/31, visando sanar omissão e erro material do julgado, pois houve
cumprimento de sentença iniciado indevidamente no caso, e o embargado
suprimiu a segunda fase da ação de exigir contas; alega que houve
cerceamento de defesa, uma vez que apresentou pedido de documento
junto ao INSS para poder prestar suas contas, mas não obteve resultado em
razão da pandemia, de modo que deve ser deferida a devolução do prazo
ou sua suspensão para que apresente as contas; para fins de
prequestionamento.
É o relatório.
Com efeito, a r. decisão embargada não se
ressente das alegadas imperfeições, uma vez que se baseou na convicção
de que a decisão esclareceu que os autos originais se tratavam do
desdobramento da primeira fase da ação de prestação de contas, e julgou
extinto o processo nos termos do art. 487, I, do CPC, cabendo recurso de
apelação, eis que se trata de sentença que apurou o saldo devido, sendo
inadequada a via eleita, caracterizado erro grosseiro, portanto, impossível
aplicação do princípio da fungibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2145122-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48452
3-et

E, como expressamente consignado no v.
acórdão embargado: “Ademais, a ora decisão agravada destacou que: 'Conquanto
processada em autos apartados, esta ação não é um cumprimento de sentença, mas sim
um desdobramento da primeira fase da ação de prestação de contas julgada
procedente. (...) Dessa forma, trata-se de ação de exigir contas (2a fase). (...) Em caso de
recurso de apelação, deverá a parte contrária ser intimada a ofertar contrarrazões,
por meio de ato ordinatório. Após, remetam-se os autos ao C. TJSP, com as
homenagens de estilo'.”.

Assim, inexiste violação aos dispositivos legais
em que se funda a tese dos embargantes, sendo certo que da forma como
lançado o recurso pretende reabrir discussão de matéria já arguida e
apreciada por esta C. Câmara, inadmissível no âmbito restrito destes
embargos, motivo pelo qual, dado o seu caráter infringente, não merece
prosperar a irresignação manifestada.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator